Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-04.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005265-04.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DEMONSTRAÇÃO ARITMÉTICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1º, IV, E 494, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 924, II, e 925 do CPC. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios objetivos de atualização do débito, aos índices de correção e juros aplicados e à ausência de demonstração aritmética que justificasse a conclusão de que o valor depositado (R$ 48.329,85) corresponde à atualização do valor homologado (R$ 37.644,43). Alega, ainda, omissão no enfrentamento da tese de violação ao art. 494, I, do CPC, por suposta
modificação indevida de decisão anterior, bem como ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV, do CPC), requerendo também o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à demonstração aritmética da evolução do débito e aos critérios de atualização monetária; (
ii
) estabelecer se houve omissão no enfrentamento da alegada violação aos
arts
. 489, §1º, IV, e 494, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado expõe de forma expressa que a diferença entre o valor homologado e o montante depositado decorre da atualização monetária e da incidência de juros moratórios até a data do pagamento.

O Tribunal reconhece que o próprio executado efetuou o depósito com o objetivo de quitar integralmente o débito na data do pagamento, circunstância que justifica a diferença nominal em relação ao valor apurado no laudo pericial.

A exigência de detalhamento dos índices e da evolução aritmética em sede de embargos revela inconformismo com a conclusão do acórdão, e não a existência de omissão relevante.

O acórdão enfrenta a alegação de violação ao art. 494 do CPC ao distinguir modificação indevida da decisão de saneamento de vício material, reconhecendo a legalidade
da decisão que autorizou o levantamento integral do valor para evitar enriquecimento sem causa do devedor.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para acolhimento dos embargos, tampouco para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
nego
u
provimento ao Recurso, mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 924, inciso II, e 925 do CPC.

O
embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito dos critérios objetivos utilizados para a atualização do débito (índices de correção e juros), bem como a ausência de demonstração aritmética que justificasse a conclusão de que o valor depositado (R$48.329,85) corresponde exatamente à atualização do valor homologado (R$37.644,43).

Alega, ainda, omissão quanto à tese de violação ao art. 494, I, do CPC, sustentando que houve modificação indevida da decisão anterior e não mero saneamento de vício material, além de invocar falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais citados (Id. 346659359).

Manifestação da embargada no Id

347687897, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da demonstração aritmética da evolução do débito e dos critérios de atualização monetária, bem como falta de enfrentamento das alegações de violação aos
arts
. 489 e 494 do CPC.

O acórdão foi expresso e fundamentado ao consignar que a diferença entre o valor homologado e o valor depositado decorre da necessária atualização monetária e incidência de juros moratórios pelo decurso do tempo até o efetivo pagamento.

Portanto, não há omissão quanto aos critérios ou à demonstração aritmética. O Tribunal validou a premissa fática de que o montante depositado pelo próprio executado visava à quitação integral na data do depósito, o que justifica a diferença nominal em relação ao laudo pericial.

Exigir o detalhamento de índices em sede de embargos, quando o acórdão já reconheceu que o valor depositado "corresponde exatamente à atualização", revela mero inconformismo com a conclusão de que não houve excesso de execução.

Quanto à alegação de violação ao art. 494 do CPC, o acórdão enfrentou a matéria ao distinguir a modificação indevida do saneamento de vício material, concluindo pela legalidade da decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento integral para evitar o
enriquecimento sem causa do devedor (decorrente da não atualização da dívida).

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026